Tribunal: TJBA
Processo: 8078880-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078880-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDILSON CRISPIM BISPO e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. COLETA DE PERFIL GENÉTICO. PREVISÃO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa requer o relaxamento da prisão, sob a alegação de nulidade da busca veicular. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e a suspensão da ordem de coleta de material genético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível analisar a alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita na busca veicular na via do habeas corpus; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar a legalidade da ordem judicial de coleta de material genético do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de ilegalidade da prisão em flagrante por suposta ausência de fundada suspeita para a busca veicular demandam a análise aprofundada de fatos e provas. Essa providência é incompatível com a via estreita e de rito célere do habeas corpus. Além disso, eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, pois a privação de liberdade passa a se sustentar em um novo título jurídico. 4. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A decisão guerreada demonstrou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e arma de fogo, em contexto de pluralidade de agentes. 5. O risco à ordem pública também se justifica pelo fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas e possui registro de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por fato da mesma natureza, circunstâncias que atraem a incidência do art. 312, § 3º, c/c o art. 310, § 5º, ambos do CPP. 6. A determinação de coleta de material biológico encontra amparo legal expresso no art. 310-A, do CPP, introduzido pela Lei nº 15.272/2025. O contexto fático da prisão fornece elementos indiciários suficientes sobre a possível atuação de grupo organizado com disponibilidade de arma de fogo, o que autoriza a medida para fins de identificação criminal. 7. O contexto de reiteração criminosa e a gravidade dos fatos indicam a desnecessidade e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de busca veicular que demanda análise de provas não pode ser conhecida em habeas corpus. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais vícios da prisão em flagrante. 3. É idônea a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva evidenciado por processos criminais anteriores. 4. É legal a determinação de coleta de material genético quando houver indícios da prática de crimes por organização criminosa com acesso a armas de fogo, nos termos do art. 310-A, do CPP". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 310-A, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 109.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 06/05/2019; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 00214159420268130000, Rel. Des.(a) Fortuna Grion, j. 11/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078880-78.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, OAB/BA 27.718, como Paciente EDILSON CRISPIM BISPO e como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.